Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO GENÉRICA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ACRÉSCIMO INDEVIDO.
I. Disposição da convenção do condomínio edilício que prevê o acréscimo de honorários advocatícios para o caso de cobrança judicial de taxas inadimplidas não desafia nenhuma norma jurídica impeditiva e está em consonância com os artigos 9o, § 3o, alínea “d”, e 12, § 3o, da Lei 4.591/1964.
II. Os honorários advocatícios são um dos consectários da mora do devedor, na linha do que estabelecem os artigos 389, 395, caput, e 404, caput, do Código Civil, de maneira que podem ser previstos na convenção do condomínio edilício para a hipótese de atraso no pagamento de taxas condominiais.
III. Para a cobrança dos honorários advocatícios contratuais é preciso previsão convencional clara quanto à sua natureza e ao valor ou percentual respectivo.
IV. Como se cuida de mecanismo de recomposição patrimonial, à falta de estipulação do valor dos honorários advocatícios na convenção, é preciso que o condomínio edilício demonstre a sua contratação ou o seu pagamento.
V. Apelação conhecida e provida.